Tribunal: TJDFT
Processo: 0002176-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CAUSA de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o alto grau de nocividade autorizam a modulação da fração relativa à causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
2. Na eleição da fração redutora do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 observar-se-á o disposto no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, bem como as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.